Tribunal: TJDFT
Processo: 0732300-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732300-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: ROBERTO CICERO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 27960089, a agravante informa que protocolizou termo de acordo perante o Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela extinção do feito. Nada a prover quanto à referida petição, porquanto os autos se encontram em tramitação no STJ, consoante certidão de ID no 23578345. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007